Tribunal: STF
Processo: RE 251406
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DATA DA CONCESSÃO.
ERRO DO JULGADO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Pensão. Data da concessão. Inexistência de erro. Revisão de
benefício concedido ao de cujus antes da promulgação da Constituição
Federal. Aplicação do artigo 58 do ADCT.
Agravo regimental não provido.